Tribunal: CARF
Processo: 13907.000018/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.000018/2006-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.437 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
RESTITUIÇÃO DE COFINS
Recorrente
ARAPONGAS DIESEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros deste colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade valide o cálculo do crédito, por meio de
conferência dos cálculos matemáticos e conciliação dos itens componentes da base de cálculo
com os livros contábeis que constam no banco de dados da RFB.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o processo de pedido de restituição (apresentado por meio de formulário
'papel') de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), fl. 01,
protocolizado em 31/01/2006, em relação aos pagamentos efetuados para os períodos de
apuração 01/2001 a 01/2004, no montante atualizado de R$ 104.377,51, consoante DARF
(cópia) de fls. 21/64 e planilha de fl. 20. Instruem o pedido, ainda, os documentos de fls.
02/19 (esclarecimentos acerca do pedido, cópia de procuração e de documentos
societários).
2. À fl. 01, consta como motivo do pedido (campo 02): "COFINS S/A RECEITA
FINANCEIRA E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE
DAS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELA LEI N° 9.718/98 POR FALTA DE PREVISÃO
CONSTITUCIONAL DA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO S/AS RECEITAS FINANCEIRAS E
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS."
3. Consoante termo de anexação de fl. 140, às fls. 66/139 foram juntados: cópia de
documentos pessoais dos mandatários, cópias de extratos de DCTF, extratos de processos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13907.000018/2006-43
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000018/2006-43

diversos e cópias de Per/Dcomp apresentadas (em 30/09/2003, 23/10/2003, 31/08/2004 e
21/01/2007).
4. Em 22/02/2008, após análise, o pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Londrina/PR, despacho decisório às fls. 141/145, em face da
legalidade da exigência da Cofins e da impossibilidade de apreciação de questões
relacionadas à inconstitucionalidade de leis no âmbito administrativo. Na mesma ocasião,
foi admitido o pedido na forma ('papel') em que efetuado.
5. Inconformada com a decisão proferida, da qual foi cientificada em 07/04/2008
(fls. 148/149), a interessada interpôs, em 07/05/2008, manifestação de inconformidade a
esta Delegacia de Julgamento, fls. 155/163, instruída com os documentos de fls. 164/203
e 206/360, cujo teor é sintetizado a seguir.
6. Primeiramente, após breve relato dos fatos, afirma serem ilegais os motivos que
levaram ao indeferimento de seu pleito, eis que desobedecem o entendimento adotado
pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme alega, vincula todos os órgãos da
Administração Pública.
7. A seguir, discorre sobre a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
trazida pelo art. 30, I, da Lei n° 9.718, de 1998. Disserta, também, sobre os efeitos da
decisão do STF acerca de tal questão. Informa estar juntando planilhas explicativas acerca
da composição das bases de cálculo e pede que, dada à vinculação existente em relação às
decisões do STF, seja reconhecido o direito buscado.
8. Posteriormente, em 08/05/2008, apresentou a petição de fl. 362 visando a
juntada da procuração de fl. 363.
9. É o relatório.”
Em 29/07/09, a DRJ em Curitiba (PR) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e o Acórdão no 06-23.170 foi assim ementado|:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2004
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
Solicitação Indeferida”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos apresentados no recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de indeferimento de Pedido de restituição da COFINS relativo aos
períodos de apuração (PA) de janeiro de 2001 a janeiro de 2004.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000018/2006-43

A recorrente alega que, com a decretação pelo STF da inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, passaram a ser indevidos e, portanto, passíveis de restituição, os
valores calculados e pagos sobre “receitas financeiras e outras receitas operacionais”.
A DRF indeferiu, por não ter competência para dispor sobre inconstitucionalidade
de leis e ausência de documentação suporte (fls. 141 a 145).
Em primeira instância, foram juntadas cópias de balancetes e planilhas, nas quais
constava indicação das contas contábeis em que foram registradas as receitas componentes das
bases de cálculo.
Ao exame dos autos.
O RE no 585.235/MG reconheceu a repercussão geral da decretação da
inconstitucionalidade do alargamento das bases de cálculo do PIS e da COFINS pelo § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/98. Desta forma, este colegiado está vinculado àquela decisão, por força do
alínea b do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 (RICARF).
Ademais, selecionei o mês de novembro de 2002, e conciliei o demonstrativo da
base de cálculo com o respectivo balancete. Não encontrei diferença significativa. O objetivo foi
o de verificar, por amostragem, se havia consistência entre os documentos juntados aos autos
pela recorrente.
Isto posto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para que a
unidade de origem valide os cálculos do crédito de COFINS objeto do pedido de restituição, por
meio da conciliação dos demonstrativos das bases de cálculo com os livros contábeis que
constam no banco de dados da RFB.
Ao fim do trabalho, deve ser emitido relatório e aberto prazo para manifestação da
recorrente, findo o qual os autos devem retornar conclusos para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital